Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006996-48.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUARA (SUSCITANTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA (SUSCITADO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUARA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA (SUSCITADO), CLEBERSON TAVARES DA SILVA - CPF: 049.639.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), THAILA MARIA ALVES RODRIGUES - CPF: 045.713.671-55 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. R. T. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA -
POSSIBILIDADE
DE
CONFLITO
ENTRE AS
DECISÕES –
INEXISTÊNCIA - DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS E AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA - CONFLITO PROCEDENTE.

1. Inexistência de continência ou conexão entre a ação negatória de paternidade e a ação de aumentos.

2. Hipótese na qual o julgamento da
ação
de
alimentos
em nada interfere na apreciação do pedido da
ação
de investigação de
paternidade
e que não se enquadra em qualquer das situações de distribuição por dependência previstas na lei processual civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUARA em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil n. 1000377-48.2022.8.11.0018 movida por

CLEBERSON TAVARES DA SILVA em face de MARIA SOPHIA RODRIGUES TAVARES, brasileira, menor impúbere, representada por sua genitora THAILA MARIA ALVES RODRIGUES.

Em suma, aduz o suscitante que

não há prejuízo no trâmite de ação de negatória paternidade sem dependência da ação de alimentos e guarda. Que não há que se falar em conexão, pois não possuem o mesmo pedido ou causa de pedir, motivo pelo qual entende que a competência para processar e julgar a presente demanda, é da 2o Vara Cível da Comarca de Juara/MT, considerando que é o juízo prevento, nos termos do artigo 59 do CPC.

O juízo suscitado argumenta que

a ação pertinente a guarda, alimentos e visitas em relação a menor Maria Sofhia Rodrigues Tavares, tramita perante a Primeira Vara da Comarca de Juara, motivo pelo qual, determinou a redistribuição do feito ao Juízo da 1a Vara de Juara.

Em decisão de ID 124914152, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA-MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Ausente as informações solicitadas ao Juízo suscitado (ID 125237741).

A douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pela procedência do presente conflito, com escopo de que seja fixado a competência Do Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, para processar e julgar a presente ação (ID 129014676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUARA em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil n. 1000377-48.2022.8.11.0018 movida por CLEBERSON TAVARES DA SILVA em face de MARIA SOPHIA RODRIGUES TAVARES, brasileira, menor impúbere, representada por sua genitora THAILA MARIA ALVES RODRIGUES.

O conflito procede.

CLEBERSON TAVARES DA SILVA ajuizou

Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil, distribuída, originariamente, à 2a Vara Cível de Juara, que,

constatando que a ação pertinente a guarda, alimentos e visitas em relação a menor Maria Sofhia Rodrigues Tavares, tramita perante a Primeira Vara da mesma Comarca, determinou a remessa dos autos à 1a Vara local para processamento em conjunto com a ação de alimentos no 1001852-73.2021.8.11.0018, ante a conexão entre as demandas. Recebido o magistrado da Primeira Vara de Juara, o magistrado o suscitou o incidente

de conflito negativo de competência na forma do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT.

Como sabido, nos termos do que estabelece o art. 55 do CPC, consideram-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Nota-se que a razão de ser do instituto da conexão é evitar que sejam proferidas decisões antagônicas, por Juízos distintos, em casos que se relacionam e, ao mesmo tempo, conferir concretude ao princípio da economia processual.

Na espécie em análise, depreende-se inexistir identidade entre as demandas, porquanto os autos no 1001852-73.2021.8.11.0018 versam sobre os alimentos supostamente devidos a menor, ao passo que, na demanda que originou o presente conflito, pretende o autor a investigação do vínculo de paternidade, não havendo que se falar de conexão ou continência entre as ações.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE E AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. NÃO HÁ CONEXÃO ENTRE A AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE E A AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, POIS NÃO TÊM A MESMA CAUSA DE PEDIR, NEM OS PEDIDOS SÃO IGUAIS, NÃO HAVENDO ENTRE ELAS NEM RELAÇÃO DE CONEXÃO, NEM DE LITISPENDÊNCIA, NEM DE CONTINÊNCIA. CONFLITO DESACOLHIDO.” (TJ-RS - CC: 50895325520218217000 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 04/08/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de negativa de paternidade c.c. investigação de paternidade c.c. pedido de modificação de registro civil de nascimento. Continência ou conexão com ação de alimentos. Não ocorrência. Ausência de identidade de elementos das ações. Ausência, ademais, de risco de decisões conflitantes. Inexistência de conexão, nos termos do art. 55 do CPC. Precedente. CONFLITOPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.” (TJSP - Conflito de Competência no 0006105-95.2020.8.26.0000 -
Relator(a):

Sulaiman Miguel - Órgão julgador: Câmara Especial - Data do julgamento: 16/04/2020)

Nesse viés, não incide a previsão do art. 55 do CPC, que exige, a ensejar a reunião dos processos, a identidade de pedidos ou causa de pedir ou, ao menos, que haja possibilidade de prolação de decisões conflitantes, em razão de relação de prejudicialidade entre os feitos, o que não é o caso das ações em apreço.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial julgo procedente o Conflito para declarar a competência do D. Juízo suscitado da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, para processar e julgar a causa em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022